Tribunal: TJES
Processo: 0014261-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014261-31.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE CARVALHO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014261-31.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE CARVALHO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE MERCANCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas de Carvalho Nunes contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado, laudo toxicológico e exame químico das substâncias apreendidas, demonstrando tratar-se de cocaína, crack e maconha, em quantidade compatível com a finalidade de mercancia.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatam que o réu foi flagrado pegando drogas escondidas em barril e entregando-as a terceiros, em troca de dinheiro, sendo a conduta observada por ponto de vigilância montado pela guarnição.

A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos dos agentes públicos, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova, possuem força probatória suficiente para embasar condenação penal.

O silêncio do réu em juízo não compromete a higidez da prova acusatória, notadamente quando esta é corroborada por elementos objetivos e testemunhos idôneos.

Inexistem elementos que fragilizem o acervo probatório a ponto de ensejar a absolvição por ausência de provas ou dúvidas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal, especialmente se corroborados por outros elementos de convicção.

A apreensão de drogas em quantidade expressiva e em local associado ao tráfico, aliada à dinâmica típica da mercancia ilícita, afasta a tese de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014261-31.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE CARVALHO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS DE CARVALHO NUNES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de outubro de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava para fins de comercialização 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de crack e 11 (onze) buchas de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão n° 402.3.26127/2021, pelo boletim unificado n° 46014220, pelo laudo de exame químico n° 9047-2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante.

Em juízo, o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Entretanto, as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência demonstram a prática delitiva por parte do apelante.

Ainda na esfera investigativa, O policial militar Yuri Alan Silva Azulay trouxe a informação de que o apelante é conhecido por integrar o tráfico de drogas da região, possuindo várias passagens na polícia por participar frequentemente de ilícitos no local da ocorrência.

Corroboram o depoimento acima descrito, as declarações do também policial militar Eduardo Lima de Oliveira, que confirmou em juízo as informações prestadas na esfera policial, ratificando os fatos narrados na denúncia e relatando que foi montado um ponto de observação de onde avistaram o momento em que o acusado pegava a droga que estava em um barril e entregava a terceiros, recebendo dinheiro para tanto.

Em razão do ocorrido, o apelante foi abordado sendo encontrando em seu poder drogas e dinheiro em espécie.

Por fim, relatou que o imóvel em questão, até a presente data, vem sendo utilizado pela facção criminosa denominada “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, para armazenamento de substâncias entorpecentes, não havendo indícios de que seja habitado por qualquer pessoa.

Com o excerto acima transcrito, percebe-se que os militares descreveram o exato momento em que apreenderam as substâncias entorpecentes em poder do réu.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)